Tribunal: TJBA
Processo: 8060297-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060297-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA CONCEICAO GONCALVES SERRA AZUL Advogado(s): TATIANA CARNEIRO DE MIRANDA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, apreciou a capacidade financeira da parte agravante, concedendo-lhe o diferimento do recolhimento das custas iniciais. A embargante alega omissão quanto à análise de documento que comprovaria sua demissão, fato que, segundo sua argumentação, seria relevante para o deferimento integral da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre fato superveniente — a demissão da parte embargante — e se tal vício autorizaria a integração do julgado por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não servindo, como regra, à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas. Não há omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou a questão central devolvida à Corte: a existência de elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, adotando solução intermediária ao diferir o recolhimento das custas, com base nos elementos constantes dos autos. A ausência de menção expressa a determinado documento (no caso, a comprovação da demissão) não configura, por si só, omissão relevante, desde que o julgador exponha fundamentação clara e coerente para a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC. As razões dos embargos evidenciam pretensão de reanálise do conteúdo decisório, finalidade que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração e revela mero inconformismo com o desfecho da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060297-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULA CONCEICAO GONCALVES SERRA AZUL e como apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.